Tribunal: TJDFT
Processo: 0713441-09.2022.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIVÓRCIO. SOBREPARTILHA. SALDO DE FGTS. DESCONHECIMENTO. OCULTAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. EXIGIBILIDADE. SUSPENSÃO. POSSIBILIDADE.
1. Conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, os depósitos vinculados à conta do FGTS, desde que auferidos durante o casamento, devem ser partilhados, ainda que o saque não seja realizado imediatamente após a separação do casal.
2. Para que a sobrepartilha de bens eventualmente sonegados seja possível após o divórcio, a parte deve comprovar que desconhecia sua existência ou que houve ocultação, nos termos do artigo 373 do Código de Processo Civil. Precedentes TJDFT.
3. Deferida a gratuidade de justiça, é cogente que conste no dispositivo da sentença que o pagamento dos honorários de sucumbência ficará com a exigibilidade suspensa, nos termos do artigo 98, §3°, do Código de Processo Civil.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.